Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de nulidade da citação por edital e de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente.
2. Inexiste nulidade na citação por edital, realizada após esgotadas as tentativas de localização do agravante, com diligências efetivadas em todos os endereços obtidos por meio de consulta aos sistemas conveniados. A jurisprudência entende não ser necessário o exaurimento absoluto dos meios de localização, bastando a adoção de diligências razoáveis. Precedentes.
4. Ausente a comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de verbas salariais, nos termos do art. 833, X, do CPC, ou que comprometem a subsistência do executado e de sua família, não há falar-se em impenhorabilidade da verba.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.